Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708070-74.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ARLETE BRAZ DE ARAUJO DA SILVA DESPACHO No despacho de Id. 411116071, determinei a intimação das rés para que regularizassem sua representação processual, considerando a revogação do mandato anteriormente conferido a seu patrono. A despeito de intimadas, as rés não atenderam à determinação judicial. Certifique, pois, a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, procedendo, em seguida, com as providências de praxe. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora